Tribunal: TJDFT
Processo: 0752474-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO AGRAVADO. FUNDADO RISCO DE NÃO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que não foram encontrados bens penhoráveis do agravado suficientes a satisfazer a dívida para com a agravante, do que lhe decorre o fundado risco de não recebimento do crédito. Ademais, o próprio devedor admitiu confusão patrimonial entre a sua pessoa natural e a pessoa jurídica. Como reforço à confissão da confusão patrimonial, verifica-se que o agravado é o único sócio e administrador da sociedade empresária, do que decorre a conclusão lógica no sentido de indicação suficiente de que administra vida pessoal e negócios da empresa como se fosse um só patrimônio.
2. Evidenciado não haver separação patrimonial entre as pessoas natural e jurídica, haja vista que aquela recebia em sua conta-corrente pelos serviços prestados por esta, além de pagar seus empregados, o que configura, nos termos do artigo 50 do Código Civil, confusão patrimonial a legitimar, no caso, a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.